Tribunal: STF
Processo: ARE 1458696
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (LUME), requereu o seu ingresso no presente feito na condição de amicus curiae (e-doc. 191). Sustenta que o Tema 1311 do STF possui elevada importância institucional por discutir a possibilidade de despronúncia, por meio de habeas corpus, após condenação definitiva pelo Tribunal do Júri, matéria que impacta a soberania dos veredictos, a segurança jurídica e a atuação constitucional do Ministério Público. Assim, a intervenção é justificada pela relevância do tema, pela representatividade da entidade e pela utilidade de sua contribuição técnica ao julgamento. 

Para demonstrar a sua representatividade adequada, afirma possuir capacidade técnica para contribuir com dados e análises sobre os efeitos sistêmicos da controvérsia, especialmente quanto ao aumento de demandas nos tribunais superiores e aos prejuízos à eficiência e à qualidade epistêmica do processo penal, já que decisões do Júri, produzidas após ampla instrução probatória e participação popular, poderiam ser afastadas por meio de habeas corpus, procedimento de cognição limitada. 

Por fim, requer a admissão nos autos na qualidade de amicus curiae; a autorização para apresentação de memoriais e realização de sustentação oral; e que as futuras intimações sejam encaminhadas ao endereço eletrônico indicado ou à sede da Procuradoria-Geral do MPDFT. 

Nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, o relator poderá, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, na condição de amicus curiae. 

A relevância da matéria e a repercussão social da controvérsia são inquestionáveis. O presente recurso extraordinário discute a Possibilidade de despronúncia, após condenação pelo Tribunal do Júri transitada em julgado, por decisão em habeas corpus..

A representatividade adequada da requerente encontra-se plenamente demonstrada, por se tratar de grupo especializado vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União – CNPG, instituído com a finalidade de atuar estrategicamente perante os Tribunais Superiores em matérias relacionadas às funções institucionais do Ministério Público. Sua participação poderá trazer elementos fáticos e jurídicos relevantes, contribuindo para a pluralização e legitimação do debate constitucional neste Supremo Tribunal Federal. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ingresso da Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (LUME), na condição de amicus curiae, franqueando-lhe o exercício das faculdades processuais inerentes à função, notadamente a apresentação de memoriais, informações e a realização de sustentação oral no momento oportuno, assim como a participação em reuniões técnicas.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente